Tribunal: STF
Processo: HC 209895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.12.2021 por Ricardo Mamoru Veno e outro, advogados, em benefício de Matheus Rodrigo Gonçalves Costa, contra decisão pela qual, em 11.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.365 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 705.365 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2239596-41.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.365 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, assentando-se a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal bastante a afastar a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão do paciente seria ilegal, ao argumento de que não haveria prova da participação dele nos crimes imputados.



    Asseveram ausência de fundamentação idônea, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos para a prisão cautelar do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.



    Sustentam que “a gravidade do quadro de saúde foi transmitida pelos impetrantes ao Centro de Detenção de Osasco II na quarta-feira, 27/10/2021, de que o Peticionário teria um possível quadro de tuberculose em razão de contaminação de pessoa lotada na mesma cela somado ao seu visível abatimento físico e fraqueza.



    A comunicação foi feita pelos subscritores aos servidores da unidade prisional, os quais orientaram a registrar por e-mail tal queixa, conforme anotação feita à mão (doc. 4). Seguindo tal orientação, os constituintes encaminharam três e-mails para o CDP comunicando o quadro e solicitando atualizações com urgência (doc. 5), em vista de que a possibilidade concreta de ser uma doença como tuberculose implicaria em imediata transferência do Peticionário para uma unidade hospitalar.



    Em reiterados contatos telefônicos, a devolutiva da solicitação não foi entregue aos defensores em virtude da limitação de expediente pelos feriados, sendo a petição de reiteração do pedido acolhida pela unidade na data de 29/10/2021, mas sem qualquer retorno até o momento (doc. 6). Inclusive, a diretora de saúde, Sra. Mirelli, informou a uma das subscritoras desse pleito que, em exame feito junto ao Paciente, não havia qualquer quadro de vômito, tosse com sangue ou febre que pudesse indicar tuberculose, e que todo o quadro de abatimento do Peticionário seria somente em razão de sua condição de interno no sistema prisional (…).



    No entanto, o que era tratado como apenas uma incapacidade do Peticionário em suportar as agruras do cárcere se revelou em um gravíssimo quadro de saúde, o qual levou o Paciente a ser internado no Hospital Regional de Osasco para tratamento de uma infecção pulmonar e hoje conta com um derramamento pleural à esquerda”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento da presente impetração por superação da Súmula n.º 691/STF com a concessão da medida liminar, revogando, assim, a prisão preventiva determinada nos autos n.º 1524457-85.2021.8.26.0228. No apreço do mérito, requer-se a confirmação da medida liminar para reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva por violação expressa ao artigo 315, § 2.º, III, CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.365 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 705.365 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2239596-41.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 8.10.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Em 9.10.2021, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO estão evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do auto de prisão em flagrante, com destaque para as declarações colhidas, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.



    Segundo consta no BO, policiais militares: ‘... Comparecem os policiais civis lotados nesta especializada, integrantes da equipe de investigação ‘D’, noticiando que fruto do inquérito policial 22147894/2021, Operação Percursus desta delegacia, chegaram até o local dos fatos, Rua São Gall, 485 – Lapa, que seria uma residência onde armazenaria e realiza a distribuição de drogas na zona oeste de São Paulo, sendo visualizado por dias de campana que havia constante entrada e saída de pessoas, ensejando pela representação de mandado de busca e apreensão pela autoridade policial. Que, nesta data, monitoravam o local para realização do cumprimento do mandado de busca apreensão 1532850-48-2021.8.26.0050, quando em determinado momento viram Allan chegando e ao se aproximar do portão ensejou pela abordagem realizando assim a entrada na residência. No interior da residência estavam MATHEUS, MICHEL, LUCAS, BEATRIZ e MARIA PAULA. Apuraram que Lucas, Michel e Matheus residiam na residência, sendo Beatriz e Maria Paula namoradas. Em revista ao local encontraram no quarto de MICHEL, 03 tijolos de maconha e a quantia de R$ 7.935,00. No quarto de Lucas foi encontrado diversos documentos relativos a contabilidade do tráfico de drogas, os adesivos que marcavam a droga, 1 notebook, R$ 6.200 e 02 tijolos de maconha. Na garagem foram encontrados os veículos HB 20 que tinha 2 tabletes de Haxixe no porta luvas, um veículo CRUZE com 2 tabletes de haxixe no console, um veículo TUCSON que continha 04 tabletes de haxixe no porta malas e um veículo PASSAT que estava na porta e continha 60 (sessenta) vidros de THC Líquido, 01 tablete de haxixe no chão do banco do passageiro, 01 celular e 01 notebook. Ainda, em revista ao interior do imóvel encontraram em um outro quarto um passaporte e uma carteira de trabalho em nome de FERNANDO ERIC TOURINHO OSTLUND, que seria o quarto morador da residência que não estava, vários cartões de visita um HD externo, 4 balanças de precisão, embaladora a vácuo, diversas anotações de tráfico de drogas e 30 vidros de THC líquido. No quarto de fora, pertencente a Matheus foi encontrado 02 tijolos de maconha. Na sala foram encontrados 3 notebooks, 1 ipad (laptop), embalagens e etiquetas diversas para armazenamento de droga. Cabe salientar que enquanto cumpriam mandado de busca e apreensão adentrou na residência Rodrigo Leite Goubaux Ferreira da Silva, o qual alegou que estava indo visitar Michel. Ainda, foram apreendidos os celulares para continuidade das investigações’.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Trata-se da apuração da prática do grave crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com os autuados foram apreendidas enorme quantidade de drogas, dinheiro e materiais destinados a sua produção e comercialização.



    Pese a primariedade dos autuados, nesse momento, as circunstâncias judiciais favoráveis não são suficientes para impor o restabelecimento imediato da liberdade”.



    Em 10.10.2021 e em 21.10.2021, o juízo de origem reavaliou a prisão cautelar do paciente e concluiu ser necessário mantê-la. Essa decisão foi ratificada nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, acusado “da prática do grave crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico”, tendo ele e corréus sido presos com “enorme quantidade de drogas, dinheiro e materiais destinados a sua produção e comercialização”. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Quanto às alegações dos impetrantes de que deveria ser concedida liberdade ao paciente em razão do seu estado de saúde, é de se anotar não se ter comprovação de ter sido a matéria analisada nas instâncias antecedentes, não podendo ser apreciada nesta impetração, sob pena de supressão de instância.



    Ressalte-se ser direito do paciente submeter ao Juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto, haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2239596-41.2021.8.26.0000, que teve o requerimento de medida liminar decidido pelo Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora